Tribunal: TJSP
Processo: 1003544-69.2020.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL Rescisão – Notificação constituindo os compromissários compradores em mora – Rescisão por culpa dos devedores, diante inadimplemento no pagamento das prestações – Direito da vendedora de ser ressarcida pelas despesas operacionais com o negócio – Fixada a retenção de 20% do montante pago – Razoabilidade - Devolução de 80%, de forma imediata e em única

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL Rescisão – Notificação constituindo os compromissários compradores em mora – Rescisão por culpa dos devedores, diante inadimplemento no pagamento das prestações – Direito da vendedora de ser ressarcida pelas despesas operacionais com o negócio – Fixada a retenção de 20% do montante pago – Razoabilidade - Devolução de 80%, de forma imediata e em única parcela, devidamente corrigidos pela Tabela Prática deste Egrégio Tribunal e incidentes juros de mora a contar do trânsito em julgado da decisão – Indenização pela ocupação – Possibilidade – Fixação de taxa de ocupação que comporta majoração para o valor mensal correspondente a 0,5% do valor atualizado do contrato, desde a imissão até a efetiva devolução do bem, bem como eventuais débitos pendentes e incidentes sobre imóvel durante o mesmo período, tudo a ser compensado do montante a ser restituído, apurando-se o 'quantum' em liquidação de sentença – Medidas destinadas a evitar o enriquecimento sem causa de ambas as partes – Sentença, em parte, reformada - RECURSO PROVIDO.